Tribunal: TJSP
Processo: 1506361-75.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – Materialidade e autoria do delito demonstradas pela prova documental e oral. Dolo evidenciado. – Condenação mantida – Recurso parcialmente provido, somente para reduzir as penas e afastar a condenação à reparação do dano.